Tribunal: TJDFT
Processo: 0702921-58.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702921-58.2020.8.07.0020 RECORRENTE: LAGOA QUENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. RECORRIDA: MARIA HELENA PINTO COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. VIA POSTAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. REGULARIDADE. AUSÊNCIA DE RESPOSTA DA PARTE RÉ. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS ATOS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se a ré foi devidamente citada, via postal, tendo sido firmado o aviso de recebimento e juntado aos autos, não há que se falar em ausência de citação válida. 2. Tendo a requerida inequívoca ciência dos atos processuais praticados, que foram todos por ela acompanhados, reforça-se, ainda mais, a impossibilidade de se reconhecer qualquer nulidade processual. 3. Apelo não provido. A recorrente alega violação aos artigos 231, 278, 281 e 282, todos do Código de Processo Civil, sustentando a inexistência de citação válida da recorrente para apresentação de defesa nos autos em questão e conseqüente habilitação dos advogados, razão pela qual deve ser declarada a nulidade absoluta dos atos. Por fim, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 231, 278, 281 e 282, todos do CPC, porquanto a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que “impõe-se reconhecer que a ré foi validamente citada, não havendo que se falar em nulidade” (ID 29086076). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, verifico que, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgRg no REsp 1969074/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO, Desembargador Convocado do TJDFT, DJe 17/2/2022). Por fim, em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade. Vejam-se: AgInt no AgInt no TP 3.080/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/3/2022; e AgInt no TP 3.669/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 24/2/2022. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025